Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-35.2023.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800261-35.2023.8.14.0009

APELANTE: SHEILA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA E FLAGRANTE VISUAL. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal, aplicação da atenuante da confissão espontânea e concessão da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal e na entrada dos policiais na residência da ré, com consequente nulidade das provas obtidas;

(ii) verificar se a prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, com eventual desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

(iv) analisar a possibilidade de aplicação da detração penal no momento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal e domiciliar foi precedida de diligências policiais motivadas por denúncias anônimas reiteradas e por campana que permitiu constatação visual direta da venda de entorpecentes pela ré, configurando fundadas razões para a abordagem e para o ingresso no domicílio, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ.

4.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual o estado de flagrância autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

5.
A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, os quais presenciaram a venda da droga, encontraram petecas fracionadas e utensílios típicos da traficância.

6.
A versão apresentada pela ré de que a droga se destinava a consumo próprio não encontra respaldo na prova dos autos, sendo inviável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

7.
Não é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a ré negou a prática do tráfico em todas as fases, limitando-se a admitir a posse da substância para uso pessoal, o que descaracteriza a confissão conforme o art. 65, III, “d”, do CP.

8.
A detração penal não pode ser realizada na sentença por ausência de elementos suficientes nos autos do processo de conhecimento, competindo tal análise ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

9.
O pedido de prequestionamento é atendido pela análise explícita das matérias constitucionais e legais suscitadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos invocados, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em casos de crime permanente como o tráfico de drogas.

2.
A apreensão de entorpecentes em condições que evidenciam sua destinação mercantil, aliada à visualização direta da venda e à apreensão de utensílios típicos da traficância, autoriza a condenação por tráfico, ainda que a quantidade da droga seja reduzida.

3.
A confissão que justifica a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal deve abranger a prática do crime imputado, sendo inaplicável quando a ré nega a traficância.

4.
A detração penal, na ausência de documentação precisa nos autos, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66 da LEP.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, III, “d”; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 35; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.11.2015 (Tema 280); STJ, Súmula 231; TJPA, Ap. Crim. nº 0803247-36.2024.8.14.0070, Rel. Desª Maria de Nazaré dos Santos, j. 09.06.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0800741-51.2023.8.14.0061, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, j. 31.03.2025; TJMG, Ap. Crim. nº 00057598720248130317, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 30.04.2025.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

SHEILA FERREIRA DE SOUSA
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no ar
t.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs apelação,objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Em
suas razões
,
(ID 18182352)
, a apelante, representada pela Defensoria
P
ública
do Estado do Pará
, apresenta matéria
preliminar,
requerendo a declaração de
nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundadas razões autorizadoras da medida
, pelo que, requer que seja absolvida
por insuficiência pro
vas
em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

N
o mérito,
aduziu a defesa
a
ausência de provas
suficientes
da autoria e da materialidade delitiva, sustentando que a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente não permitem afirmar a destinação mercantil. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Ainda, pleiteou o reconhecimento da confissão espontânea
e
a aplicação da detração penal
.

Ao final,
requer a expressa manifestação desta corte sobre as questões discutidas no apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária
.

Em contrarrazões
(ID 18182355)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
18905570)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL DE DOMICILIAR.

A apelante, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, argui, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, sob o argumento de inexistirem fundadas razões que justificassem a adoção da medida. Por consequência, requer sua absolvição, ao argumento de que as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

No entanto, antes de examinar
a preliminar arguida pela defesa,
transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo Ministério Público (ID
181
82302
):

“
Noticiam os presentes autos do inquérito policial que no dia 20 de janeiro de 2023, por volta da 22h10min, na Invasão do Acarajó, neste município,

as denunciadas RAURYS MONTEIRO BARBOSA e SHEILA FERREIRA DE SOUSA, conviventes, de forma consciente e voluntária,
associaram-se para o fim de comercializar entorpecentes em desacordo com determinação legal, trazendo consigo 13 (treze) petecas de óxi e tinham em depósito 02 (dois) tabletes grandes de maconha ainda não fracionada
. Conforme apurado, no dia e hora supramencionada,
alguns policiais realizavam diligências investigativas pela Invasão do Acarajó, quando receberam denúncia de comércio de tráfico na residência das acusadas, as quais já eram conhecidas da polícia.

Diante disso, foi realizada a abordagem de ambas, sendo encontrado no bolso de SHEILA um recipiente plástico contendo 13 (treze) petecas de óxi
.

Ato contínuo, em buscas pelo imóvel o
n
de moram, foi encontrado na cozinha uma tábua com 02 (dois) tabletes grandes de maconha não fracionada, a quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em espécie, assim como um tubo de linha de costura amarela e sacos plásticos que foram utilizados para embalar os papelotes dos entorpecentes encontrados no bolso de SHEILA
. Desse modo, as denunciadas foram presas em flagrante, sendo encaminhadas até a Delegacia de Polícia, onde, perante a autoridade policial, SHEILA negou ser traficante, afirmando serem os entorpecentes encontrados para seu consumo pessoal,
enquanto que
RAUIRYS confessou que ambas comercializam as drogas, tendo dito, inclusive, que teriam sido elas que embalaram os papelotes encontrados
.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará denuncia RAURYS MONTEIRO BARBOSA e
SHEILA FERREIRA DE SOUSA, como incursas na pena do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ordenada a citação do(s) denunciado(s), para oferecer(em) resposta por escrito, caso queira(m), prosseguindo-se nos demais atos do processo até ulterior condenação
”.

São os fatos.

Encerrada
a instrução processual,
a ré
SHEILA FERREIRA DE SOUSA
, foi
condenada
nas sanções punitivas dispostas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida
em regime aberto
e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
sendo, determinado, no contexto da r. sentença, o desmembramento do processo em relação a nacional
Raurys Monteiro Barbosa.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, sob o fundamento de ausência de fundadas razões que autorizassem a adoção da medida pelas autoridades policiais.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Compulsando os autos
e a própria dinâmica dos fatos
, verifica-se que a ação policial foi precedida de
diligências
preliminares
, embasadas em
diversas denúncias anônimas

repassadas a autoridade policial atuante no município de Bragança,
que apontavam a residência da acusada
e de sua companheira
Raurys Monteiro Barbosa
,
como local de intenso comércio de entorpecentes. Conforme
narrado na acusação apresentada pelo
dominus litis
, bem como,
registrado no
boletim de ocorrência
policial

(ID 181
82202, fl. 11)
e confirmado nos
depoimentos prestados em juízo pelos policiais
civis
, a região já era objeto de monitoramento, justamente em razão das reiteradas notícias de tráfico envolvendo a apelante e sua comparsa.

No dia da prisão, os policiais realizavam diligência na localidade conhecida como “Invasão do Acarajó”
, município de Bragança/PA,
quando avistaram a apelante praticando a venda de substâncias entorpecentes.

Tal constatação visual imediata configurou fundada razão para a abordagem pessoal, durante a qual foram encontradas
, primeiro,
doze
petecas de
óxi em seu bolso. Após a prisão em flagrante, os agentes adentraram na residência utilizada pela
s
acusada
s
, onde localizaram dois tabletes grandes de maconha não fracionada, sacos plásticos utilizados para embalagem de drogas e dinheiro em espécie, elementos típicos da traficância.

Corroborando, tais fatos, transcrevo
, conforme consignado na r. sentença
(ID 181
82339, fl. 235/236)
, os depoimentos colhidos em juízo dos policiais civis
Gerson Aderson Correia dos Santos e
Gerson Rosa Mescouto
, que efetuaram a prisão em flagrante da apelante e
seu companheira
, quando,
ambas, foram flagradas comercializando substâncias entorpecentes.

Primeiro, declarou
Gerson Aderson dos Santos:

“
Que Sheila e a esposa tinham sido presas há dois meses;
Que chegaram vários informantes dizendo que eles continuaram traficando; que ficou primeiro observando; que elas estavam no quintal; que chegou um viciado; que a Sheila saiu no portão e tirou algo do bolso e deu pro usuário
;
que ela puxou do bolso 12 petecas de OXI, amarradas com linha amarela; que na cozinha tinha uma tábua com pedaço grande de maconha e uma faca; que em baixo de uma vasilha plástica tinha outro pedaço de maconha
; que Sheila confessou a venda; que elas são conhecidas da polícia; Que no celular de Raurys tinha uma foto dela com uma arma em punho; que questionou sobre a arma e ela não informou; às perguntas da Defesa respondeu:
Que os moradores que ligam; que uma semana antes um morador falou que eles tinham que prender traficantes e declinou o nome de vários traficantes dentre eles Sheila e Raurys
; Que tinham uns parentes de Raurys mas estavam do lado de fora da cerca; que depois teve uma confusão; que a mãe de Raurys deu um tapa no rosto dela e disse que não admitia ela vender drogas”

Em seguida
e, no mesmo sentido
, declarou o IPC Gerson Mescouto
:

“
Que elas são conhecidas
; que em 2022 elas foram detidas pelo mesmo crime; que na casa dela o quintal é todo cercado de varinha;
que Sheila tirou um vidro do bolso e passou pro viciado; que na outra prisão, a companheira tava junto também, mas o delegado não quis autuá-la; Que na área outras pessoas vendem; que tiveram várias denúncias; Que foi encontrada linha utilizada para embalar a droga, saco plástico; às perguntas da Defesa respondeu: Que nesse dia choveu de denúncias na delegacia; que estavam na área; que
denunciaram que lá na casa de Sheila tá tendo um movimento grande de tráfico de drogas desde às 18:00h; que conseguiram visualizar que ela passou droga para usuário
.”

Portanto, verifica-se, a partir dos
depoimentos prestados em juízo
pelos policiais civis
,
confirma
-se
a regularidade da diligência, revelando que
não houve qualquer resistência ou violação arbitrária ao domicílio
bem como a própria busca pessoal
realizada na apelante e em sua companheira
, tampouco
a prática de
abusividade nas ações dos agentes
pertencentes a polícia judiciária
. A abordagem foi justificada, proporcional e respaldada por indícios concretos da prática criminosa, colhidos no curso da atuação ostensiva.

Importa destacar
, ademais,
que o delito de
tráfico de drogas é considerado crime de natureza permanente
, sendo pacífico o entendimento de que, nessas hipóteses,
a flagrância autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial
, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. A entrada dos policiais não se deu de forma arbitrária ou dissociada da situação de flagrância, estando legitimada pelas circunstâncias excepcionais apuradas no momento da ação.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pedido de (i) declaração de nulidade da prova por suposta invasão ilegal de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso de policiais na residência da acusada sem mandado judicial, em violação ao direito à inviolabilidade do domicílio; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se a pena-base imposta deve ser reduzida ao mínimo legal diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O ingresso na residência da ré sem mandado judicial é
considerado lícito, por se tratar de crime permanente e diante da existência de fundadas razões indicadas pela denúncia anônima, campana policial e movimentação típica de usuários de entorpecentes, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral e com a jurisprudência consolidada do STJ. Preliminar rejeitada.

(...) (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

07.

Recurso desprovido.

(...)
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803247-36.2024.8.14.0070 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS
RAZÕES. INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), aplicando pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 226 dias-multa.
2.
Preliminarmente, a defesa argui nulidade das provas por suposta abordagem policial ilegal e ingresso em domicílio sem mandado judicial, requerendo a absolvição.
3.
No mérito, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência de dolo na traficância. Alternativamente, busca a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
4. As questões em discussão são: (i) se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso na residência do apelante, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) se os depoimentos dos policiais podem ser considerados válidos para a condenação; (iii) se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso dos policiais no domicílio do apelante foi precedido de fundadas razões, amparadas em denúncia anônima e em elementos concretos observados no local, justificando a abordagem e posterior busca. A jurisprudência do STF (RE nº 603.616/RO) admite a entrada forçada em domicílio sem mandado quando há indícios suficientes de flagrante delito.

6. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem são considerados
meio de prova legítimo, possuindo presunção de veracidade, salvo demonstração de má-fé ou contradições relevantes, o que não ocorreu no caso concreto
.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004366-36.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

Dessa forma, estando
presente a situação de flagrante delito
, e ausente qualquer ilegalidade na atuação policial, não há que se falar em nulidade da prova produzida ou em violação ao domicílio.

Rejeito
, pois, a
preliminar
de
nulidade
suscitada pela defesa.

0
2
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

0
3
.
MÉRITO

3
.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.° 11.343/06.

No mérito, a defesa alegou a inexistência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade do delito, argumentando que a quantidade apreendida e o modo de acondicionamento da substância entorpecente não seriam indicativos da sua destinação ao tráfico. De forma subsidiária, pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão.

A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
(ID 181821202, fl. 11 e 12)
, auto de exibição e apreensão
de objeto (ID 181
82202, fl. 13)
, laudo de constatação provisória

(ID 18182202, fl. 1
5
)
e laudo toxicológico definitivo
(Id 181
82298, fl. 138)
, os quais confirmam que as substâncias apreendidas consistem em drogas ilícitas – oxi e maconha –,
pesando, respectivamente, 3,8g
e 45,0g,
sendo estas encontradas em diferentes formas de acondicionamento, inclusive já fracionadas e prontas para a comercialização.

A autoria, por sua vez, está igualmente demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis Gerson Aderson Correia dos Santos e Gerson Rosa Mescouto, que realizaram a prisão em flagrante da acusada.

Conforme declarou o IPC Gerson Aderson, os agentes estavam monitorando o local após diversas denúncias da comunidade e presenciaram a apelante retirar do bolso e entregar a um usuário 12 petecas de oxi, todas amarradas com linha amarela, prática comumente utilizada no embalo para venda de entorpecentes. Em ato contínuo, ao adentrarem na residência, os policiais encontraram dois pedaços grandes de maconha, uma faca sobre uma tábua, sacos plásticos e linha de costura, elementos frequentemente associados à preparação e fracionamento da droga para distribuição. Ainda segundo o depoimento, Sheila confessou a venda da droga no momento da prisão
.

De igual forma,
IPC Gerson Mescouto,
ao prestar depoimento em juízo,
reforçou que as
acusadas
já são conhecidas da polícia pela prática reiterada de tráfico e que denúncias anônimas informavam a continuidade da atividade criminosa. Declarou ainda que os policiais presenciaram Sheila entregar
as drogas
a um usuário, no exato momento da abordagem. Afirmou que, além das substâncias, foram localizados materiais típicos do comércio ilícito, como sacos plásticos e linha usada para amarrar as petecas.

Tais declarações, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guardam perfeita coerência com o restante do acervo probatório, em especial com os elementos materiais apreendidos no local. O fato de os agentes terem visualizado diretamente a prática do comércio, aliado à apreensão das substâncias e utensílios, permite concluir, com segurança, pela destinação mercantil da droga
, não se tratando, portanto, de mera posse para uso pessoal.

Ademais, o contexto da prisão em flagrante — com flagrância real da venda e apreensão significativa de drogas e apetrechos típicos da traficância — afasta qualquer dúvida razoável quanto à natureza do crime praticado.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
DE DROGAS - MERCANCIA EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA DAS PENAS - SANÇÃO BASILAR - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELACIONADA À NATUREZA DO ENTORPECENTE - APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA - EXAME DESFAVORÁVEL - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
01. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente pela apreensão de substâncias ilícitas na posse do réu, somada às declarações dos policiais responsáveis pela prisão da agente, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
02 .
A presunção de que se destina ao uso a droga apreendida em pequena qualidade é relativa, não impedindo a condenação por tráfico quando presentes elementos que indiquem a mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias de apreensão.
03. Embora a cocaína/crack constitua entorpecente altamente nocivo ao bem jurídico tutelado, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o incremento das reprimendas básicas, porquanto irrazoável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 04. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 quando restar comprovado que o réu se dedica a atividade criminosa.

(TJMG - Apelação Criminal: 00057598720248130317, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2025)
.

Portanto,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
, tampouco em
desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. Os elementos constantes dos autos são robustos e harmônicos, e sustentam, de forma segura, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

3.2
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DETRAÇÃO DA PENA.

P
leiteou
a defesa,
o reconhecimento da confissão espontânea
da apelante e ainda

a aplicação d
o instituto da
detração penal
.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Explico.

Em que pese a apelante
não tenha se insurgido contra a fixação da pena-base, verifica-se que a
sentença recorrida observou, com precisão técnica e jurídica, os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo qualquer reparo a ser feito no tocante à fixação da reprimenda.

Na
primeira fase da dosimetria
, o juízo a quo analisou todas as circunstâncias judiciais de forma individualizada. Considerou que a culpabilidade da ré não extrapolou os limites do próprio tipo penal, sendo esta expressão de um juízo normativo de reprovação, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência.

Reconheceu-se que a apelante possui bons antecedentes, conforme certidão juntada aos autos. Por sua vez, não foram apurados elementos relevantes sobre sua conduta social e personalidade, e o motivo do crime foi corretamente tido como inerente ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias do delito, destacou-se que, embora a natureza e quantidade da droga sejam relevantes para caracterização do tráfico, tais elementos não foram valorados negativamente, a fim de se evitar o bis in idem, especialmente porque já foram consideradas na terceira fase para a análise do tráfico privilegiado.

As consequências do crime também não demandaram valoração negativa, tampouco houve comportamento da vítima a ser considerado. Dessa forma, todas as circunstâncias judiciais favoreceram a ré, sendo corretamente fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em consonância com o art. 33, caput, da Lei de Drogas

Na
segunda fase
, o juízo corretamente
não reconheceu nenhuma circunstância atenuante ou agravante
.

No entanto, a defesa alega que a apelante confessou espontaneamente a prática do crime, o que, todavia, não condiz com os elementos acostados aos autos.

Importante frisa
r e
diversamente do afirma a defesa
que
a confissão espontânea não foi reconhecida
— e com acerto —, pois a acusada, em nenhum momento dos autos,
assumiu a prática do crime
de tráfico. Ao contrário,
tanto na fase policial

(ID 1818202, fl. 21)
,
quanto em juízo

(ID
18182338
), como consignado na r. sentença
, alegou que a substância
apreendida
destinava-se
a consumo próprio
, o que impede o reconhecimento do benefício previsto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. A confissão que enseja a atenuante é aquela que reconhece a prática do delito, o que não ocorreu na espécie.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento, o juízo corretamente reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a em seu grau máximo (2/3). A decisão fundamenta-se no fato de a ré ser primária, possuir bons antecedentes e não haver provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa
, o que torna legítima a aplicação da fração mais benéfica.

O redimensionamento da pena, portanto, foi realizado de maneira correta, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pena esta proporcional, justa e em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade.

Não há, pois, qualquer correção a ser feita na dosimetria, seja quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, seja quanto ao

pedido de
reconhecimento
da confissão

e ainda
qualquer alteração no que diz respeito a aplicação
do tráfico privilegiado, sendo a decisão devidamente fundamentada, coerente com os elementos constantes nos autos e amparada na legislação penal aplicável.

Quanto ao pedido de detração da pena,
entendo que
e
mbora o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal disponha que o juiz sentenciante deve considerar, no momento da fixação do regime inicial, o tempo de prisão provisória já cumprido pelo réu, a ausência de documentos comprobatórios nos autos do processo de conhecimento muitas vezes inviabiliza a realização precisa desse cálculo.

Nessas hipóteses, prevalece o entendimento consolidado de que compete ao Juízo da Execução Penal proceder à análise e à aplicação da detração, por dispor dos meios adequados para a verificação detalhada do tempo de pena já cumprido.

Nesse sentido:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO E PORTE ILEGAL. ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/
06 E
ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por RENATO VEIGA DE SOUZA, contra sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática dos crimes de tráfico e porte ilegal, capitulados no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal e pela detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal, e (ii) analisar o pleito de detração penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

4. O pleito de detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800741-51.2023.8.14.0061 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)
.

Por
tais razões
,
rejeito o pedido apresentado pela defesa
, cabendo ao Juízo das Execuções Penais realizar os cálculos pertinentes e promover os devidos ajustes, nos termos da legislação aplicável
,

ex vi
do
art. 66 da Lei n. 7.210/1984
.

3.3 DO PRESQUESTIONAMENTO.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, observa-se que todas as matérias ventiladas foram devidamente apreciadas. Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, considera-se atendido o requisito
quando há juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo dispensável a menção expressa a cada dispositivo legal apontado como violado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego
-lhe provimento
,
mantendo
a pena imposta a apelante

SHEILA FERREIRA DE SOUSA
, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026